Tribunal: CARF
Processo: 11080.916564/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.916564/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.641 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
PROGER-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JÁ RECONHECIDO PELA DRJ. CARÊNCIA
DE OBJETO.
Não se conhece do Recurso Voluntário referente a crédito já reconhecido
integralmente pela DRJ.
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A homologação e operacionalização de compensação é atribuição da
autoridade administrativa da unidade da RFB, sendo o CARF incompetente
para realizá-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos da vota da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.916564/2012-81
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916564/2012-81

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da Delegacia
da Receita Federal do Brasil(DRF) em Porto Alegre-RS, de fl. 51 que indeferiu o
PER/DCOMP no 17348.65584.231112.1.3.04-7367, transmitido em 23/11/2012. O
pedido de compensação tem como base um suposto crédito de Cofins, vencido em
31/01/2012, no valor de R$ 8.027,62, cujo pagamento indevido ou a maior foi feito por
meio de DARF no valor de R$ 27.805,62, em 24/02/2012.
O Despacho Decisório informa que o pagamento informado no PER/DCOMP foi
localizado mas integralmente utilizado para quitação de débitos confessados do
contribuinte não restando crédito disponível para a compensação.
Cientificada em 21/01/2013 (Aviso de Recebimento de fl. 60), a contribuinte ingressou
em 15/02/2013 com a manifestação de inconformidade de fl. 2. Em resumo, argumentou
que:
1. a empresa não observou na ocasião da apuração do tributo, o disposto na Lei 10865,
de 2004 e na Lei 12.058, de 2009, com efeitos a partir de janeiro de 2010, que isentam
ou reduzem a zero a alíquota de PIS e Cofins de uma série de materiais e produtos
classificados em posições específicas da Tabela NCM.
2. Acabou apurando o imposto pelo total do faturamento e, indevidamente recolheu o
valor de R$ 27.805,62. quando o correto seria de R$8.332,26. A DCTF foi retificada em
08/02/2013.
3. Percebendo o erro em 2012, fez compensação do valor pago a maior através do
PER/DCOMP objeto deste processo.
Para comprovação do fato anexou, entre outros documentos, recibos de DCTF original e
retificados, Darf recolhido e relação das notas fiscais emitidas no período com a venda
de materiais isentos de Cofins. As notas fiscais contém a descrição dos itens e
respectivo código NCM.
Solicitou ao final o acolhimento de seu pleito.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-58.327, de 27/04/2015 (fls.63/66), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo o direito creditório
pleiteado, nos termos da Ementa transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Reconhece-se o direito creditório à vista da legislação aplicável e da documentação
fiscal que comprove o recolhimento indevido de tributos sobre a venda de produtos
isentos ou tributados à alíquota zero.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário (fls.75/93), no qual se insurge contra a cobrança efetuada pela DRF de origem,
decorrente da operacionalização da homologação da compensação declarada, onde foi apurado
débito remanescente de R$ 231,78 a título de IRPJ (código de receita 2089) do período de
apuração 09/2012.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916564/2012-81

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/06/2015 (fl.73) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/07/2015 (fl.74) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente. No entanto, deve ser não
conhecido pelas razões a seguir.
Não há litígio nos presentes autos.
Trata de Declaração de Compensação no 17348.65584.231112.1.3.04-7367,
transmitida em 23/11/2012, que indica como crédito o pagamento indevido ou a maior de Cofins,
vencido em 31/01/2012, no montante de R$ 8.027,62, com débito de IRPJ de 09/2012 no valor
de R$ 8.027,62.
A DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, reconheceu integralmente
o direito creditório pleiteado, sendo a lide administrativa ali encerrada, conforme se observa na
ementa da decisão de piso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Reconhece-se o direito creditório à vista da legislação aplicável e da documentação
fiscal que comprove o recolhimento indevido de tributos sobre a venda de produtos
isentos ou tributados à alíquota zero.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Atendendo ao comando do órgão julgador, a Unidade de Origem usou o crédito
reconhecido para compensação dos débitos declarados, remanescendo do confronto entre crédito
e débitos saldo devedor para um dos débitos compensados, a saber: IRPJ (código de receita
2089), período de apuração 09/2012, no valor de R$ 231,78 (fls.67/69).
É contra tal cobrança que agora a recorrente se insurge.
No entanto, não compete a este CARF apreciar insurgências quanto à cobrança
dos débitos compensados, pois a sua competência em matérias envolvendo

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916564/2012-81

restituição/ressarcimento/compensação limita-se ao reconhecimento, ou não, do direito creditório
pleiteado, reconhecimento esse que, entretanto, no presente caso, já foi efetuado integralmente
pelo órgão julgador de primeiro grau.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Colegiado quanto ao assunto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há
competência, portanto, para análise dos argumentos relacionados aos débitos declarados
na DCOMP, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido nesta parte.
(...)
(Acórdão no 3002-000.198 – Turma Extraordinária / 2a Turma, Sessão de 17 de maio de
2018, Relatora Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Processo Administrativo no
10730.903561/2012-13)
Dessa forma, a irresignação que desta vez se apresenta nestes autos diz respeito ao
método utilizado pela Unidade de Origem ao proceder a operacionalização da homologação da
compensação declarada, cuja atribuição, como se sabe, é das Delegacias da Receita Federal,
unidades jurisdicionantes dos requerentes/declarantes.
Portanto, não havendo litígio a ser apreciado nos presentes autos e, ainda, sendo o
CARF incompetente para apreciar insurgências relacionadas à operacionalização e homologação
da compensação, encaminho meu voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
II – Da conclusão:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital